Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729976-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: LUANA CRISTINA GEMMAL DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão de ID 29108465, proferida em ação de obrigação de fazer proposta por LUANA CRISTINA GEMMAL DA SILVA, que indeferiu o pedido de chamamento ao processo. Afirma, em suma, que a agravada figurava como beneficiária do contrato originariamente firmado entre a agravante e a pessoa jurídica SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA; que a emissão de boletos e cobrança de valores é realizada por aquele indicado para figurar como litisconsorte passivo; que não possui vínculo contratual com a beneficiária; que deve ser respeitado o prazo de carência contratual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o chamamento ao processo da pessoa jurídica SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. Custas recolhidas (ID 29105756). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Para analisar o pedido, é necessário destacar a pretensão deduzida pelo agravante e o instituto por meio do qual foi veiculada. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros em que o réu pretende a inclusão do afiançado, dos demais fiadores ou dos demais devedores solidários (artigo 130 do Código de Processo Civil). O agravante, contudo, não fundamenta seu pedido em quaisquer dessas hipóteses, resumindo-se a alegar não ter vínculo contratual com a parte agravada. Ou seja, em verdade, afirma a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, mas não o fato do reconhecimento da solidariedade da obrigação. Por outro lado, “o instituto do chamamento ao processo beneficiaria somente o devedor solidário (fornecedor), obrigando o autor (consumidor) a litigar contra quem, desde o início, não quis propor a demanda. A vedação ao chamamento ao processo, ainda que feito na contestação, justifica-se na medida em que a cadeia produtiva solidariamente responsável perante o consumidor pode ser - e na maioria das vezes o é - muito longa, o que implicaria na formação de um grande litisconsórcio passivo facultativo, que dificultaria a defesa do consumidor em juízo em violação ao disposto no art. 6o, VIII do CDC.” (AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). Portanto autorizar a intervenção do terceiro pleiteada teria como consequência a vulneração à especial proteção conferida pela Lei n. 8078/90 ao consumidor, notadamente a facilitação da defesa de seus direitos (artigo 6o, VIII). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora